Tribunal: TJMT
Processo: 0005882-63.2014.8.11.0003
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005882-63.2014.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9), Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MARCIARIA FERREIRA DE FREITAS - CPF: 229.745.471-68 (EMBARGANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (EMBARGADO), MARIA APARECIDA DA SILVA - CPF: 459.877.851-20 (EMBARGADO), GERALDO ROBERTO PESCE - CPF: 109.018.841-20 (ADVOGADO), GERALDO ROBERTO PESCE - CPF: 109.018.841-20 (ADVOGADO), MARCIARIA FERREIRA DE FREITAS - CPF: 229.745.471-68 (EMBARGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (EMBARGANTE), MARIA APARECIDA DA SILVA - CPF: 459.877.851-20 (EMBARGANTE), ANA PAULA DOS PASSOS CANONGIA - CPF: 972.510.111-15 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ARTIGO 1.022, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA DECISÃO EMBARGADA – PLEITO DE PAGAMENTO RETROATIVO DE PENSÃO POR MORTE - INOCORRÊNCIA– EMBARGOS REJEITADOS.
1-A atribuição de efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, somente é admitida em casos excepcionais, os quais exigem, necessariamente, a ocorrência de qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015.

2-Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando verificada a ausência de omissão no acórdão hostilizado, notadamente, porque, "
a requerente não tem direito a receber a pensão por morte desde a data do óbito do ex servidor, uma vez que deve contar da data em que houve reconhecimento da União Estável"
.

3 - Embargos Rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por MARCIÁRIA FERREIRA DE FREITAS, contra acórdão proferido no recurso de apelação cível, que à unanimidade, proveram o recurso de Marciária Ferreira de Freitas; desproveram do Estado de Mato Grosso e retificaram parcialmente a sentença. (id.127957176).

Aduz o Embargante, que o acórdão padece de missão, pois deixou de apreciar o pedido de ao recebimento da integralidade do benefício retroativo à data do pedido administrativo (05/11/2008), bem como do pagamento das diferenças dos valores reduzidos; a serem apurados em liquidação de sentença.

Ao final, requer seja sanada a omissão.

Em tempo, proceda-se o cadastro dos Embargos de Declaração de
MARCIÁRIA FERREIRA DE FREITAS.

Sem apresentação das contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

O art. 1022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, justifica-se a interposição dos embargos de declaração diante da existência de obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.

No caso, a Embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão, pois, deixou de apreciar o pedido de recebimento da integralidade do benefício retroativo à data do pedido administrativo (05/11/2008), bem como do pagamento das diferenças dos valores reduzidos; a serem apurados em liquidação de sentença.

Ocorre, revisitando os autos, não vislumbrei nenhuma omissão, do contrário, consignei no bojo do acórdão de que a Embargante não faz jus ao recebimento de forma retroativa, sob os seguintes fundamentos:

[...]

É cediço que, em se tratando de pensão por morte, o benefício deve ser aferido à luz da legislação que vigorava a época do óbito do servidor, consoante a Súmula nº 340 :"A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado." No caso, considera-se a legislação vigente em 03/09/2003 data do óbito, aplicando o artigo 245, inciso I, alínea "c", da Lei Complementar nº 04/1990. Nessa linha, a requerente não tem direito a receber a pensão por morte desde a data do óbito do ex servidor, uma vez que deve contar da data em que houve reconhecimento da União Estável. Isso porque, a lei estabelece que o pedido administrativo deve ser acompanhado do reconhecimento a união estável, ou seja, antes da sentença ser proferida o requerente não tinha direito a pensão. Nesse sentido: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL- PLEITO DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL - ATO JUDICIAL - HABILITAÇÃO TARDIA - TERMO INICIAL - DATADA COMPROVAÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL - APELO DESPROVIDO. 1. Reconhecida a união estável, a companheira faz jus ao recebimento de pensão por morte, nos termos do art. 245, I, “c, do Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas Estaduais. 2."[...]No casamento, a publicidade decorre das formalidades necessárias para a celebração e do registro decorrente. Na união estável, a publicidade exsurge da manifestação exterior dos conviventes que se apresentam como componentes de uma entidade familiar; logo, pressupõe notoriedade (Lei nº 9.278, de 10 de maio de 1996, artigo 1º; Código Civil, art. 1.723, cabeça). E não se demonstra notoriedade com declarações de filhos e de uma vizinha. (Agravo de Instrumento nº 65651/2014, o Exmo. Des. Luiz Carlos da Costa). 3. O termo inicial para a incidência do benefício será a partir de 20.3.2013, ou seja, da data em que se comprovou a união estável, com fulcro no parágrafo único do artigo 247, da Lei Complementar n.04/90. 4. Apelo desprovido.(TJ-MT - APL: 00522882820148110041 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 08/10/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 12/03/2019) No presente caso, o interessado apresentou o documento exigido para comprovar a união estável somente em 05/11/2008, data do protocolo, e como o dispositivo legal acima transcrito é bem claro quando se trata de habilitação tardia, o pagamento das diferenças devidas, serão a partir desta data.

Como se vê, da simples da leitura, denota-se que todas as questões essenciais ao deslinde da controvérsia foram devidamente analisadas pela Turma julgadora, desse modo, não se prestando os aclaratórios a reapreciar a causa, tampouco a reformar o entendimento proferido pelo órgão julgador, em razão dos rígidos contornos processuais desta espécie de recurso.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. ANISTIA. PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS. OMISSÃO DO MINISTRO DE ESTADO DA DEFESA. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. EFEITOS INFRINGENTES. INVIABILIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.1. A atribuição de efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, somente é admitida em casos excepcionais, os quais exigem, necessariamente, a ocorrência de qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015.2. Embargos de declaração rejeitados.(EDcl no MS n. 21.769/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 24/5/2017, DJe de 30/5/2017.)

Portanto, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum para reanalise da questão, eis que extrapola os limites dos incisos do art.1022, do CPC.

Com essas considerações, REJEITO os Aclaratórios,

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2023